Tribunal: TJSP
Processo: 1107763-37.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Ré que juntou aos autos telas sistêmicas com informações sobre os débitos. Documentos que trazem números de documentos pessoais da autora. Pagamento de faturas anteriores que afasta a hipótese de uso de dados por terceiros. Endereço correspondente

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Ré que juntou aos autos telas sistêmicas com informações sobre os débitos. Documentos que trazem números de documentos pessoais da autora. Pagamento de faturas anteriores que afasta a hipótese de uso de dados por terceiros. Endereço correspondente aos débitos em tela que consta nos registros do Serasa como sendo o endereço residencial da apelante. Autora que sequer buscou demonstrar que residia em endereço diverso daquele de onde derivou o débito, à época das faturas não pagas. Conjunto probatório que indica a existência dos débitos. Comprovada a existência e regularidade dos débitos, as negativações são lícitas, devendo ser mantidos os registros. Exercício regular do direito da ré. Dano moral não caracterizado. Sentença mantida. Arbitramento de honorários recursais. Apelo desprovido.